Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-22.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013058-22.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONICE GOMES DIAS CASTILHO 02269800141 - CNPJ: 39.887.720/0001-56 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), IONICE GOMES DIAS CASTILHO - CPF: 022.698.001-41 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário. A parte embargante alegou excesso de execução, abusividade de encargos financeiros, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, e pleiteou a designação de audiência de conciliação. Requereu o reconhecimento do excesso de execução, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e, subsidiariamente, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e indeferimento da prova pericial contábil; (
iv
) averiguar se há excesso de execução ou nulidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da
dialeticidade
, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença,
com argumentos de fato e de direito, permitindo a compreensão do pedido de reforma.

4.
O pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação não é conhecido, por não observar a forma prescrita no art. 1.012, §3º, do CPC, que exige petição autônoma.

5.
A ausência de designação de nova audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte exequente manifestou expressamente desinteresse e, ademais, a audiência designada na origem não foi realizada por ausência injustificada da própria embargante.

6.
O indeferimento da prova pericial contábil é legítimo quando a parte não apresenta cálculo próprio nem delimita os pontos controvertidos, conforme exigência do art. 917, §3º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

7.
A alegação genérica de abusividade não se sustenta sem demonstração técnica e específica dos encargos controvertidos. A ausência de planilha ou memória de cálculo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.

8.
O título executivo (cédula de crédito bancário) atende aos requisitos
legais do art. 784, III, do CPC, sendo válido, líquido e exigível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O recurso de apelação que ataca adequadamente os fundamentos da sentença observa o princípio da
dialeticidade
.
2.
O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.
3.
A ausência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando há desinteresse expresso da parte e inércia da própria parte apelante.
4.
A prova pericial contábil é desnecessária quando ausente delimitação da controvérsia e apresentação de cálculo pelo embargante.
5.
A alegação de excesso de execução exige a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como correto,
sob pena
de rejeição dos embargos.
6.
A cédula de crédito
bancário regularmente firmada
constitui título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, III; 1.012, §3º; 334, §5º;
370, parágrafo
único; 784, III; 917, §3º.

J
urisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2009482/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
11/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
903481/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
30/10/2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1035636-06.2020.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/10/2024, DJE 13/10/2024; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000744-46.2025.8.11.0025, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
IONICE GOMES DIAS CASTILHO – ME e IONICE GOMES DIAS CASTILHO

contra sentença
proferida
pelo MM. Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado
da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste,
nos autos dos
embargos à execução

n.
1013058-22.2024.8.11.0037 opostos por si contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
que julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta
m
, em suas razões recursais, que a cobrança promovida pela instituição financeira é excessiva,
“
com aplicação de juros acima da taxa legal ou contratual, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor
”, e “
a ausência de prova contrária por parte do banco reforça a necessidade de reexame técnico da dívida
”.

Afirma
m
que a
present
aram
cálculo próprio que aponta valor inferior àquele exigido, em especial pela aplicação supostamente abusiva de juros e encargos financeiros
, com elementos suficientes para a identificação dos pontos controvertidos
.

Alega
m
cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil, imprescindível, segundo afirma
m
, para demonstrar a alegada onerosidade excessiva
, ainda,
o juízo
a quo
incorreu em erro ao negar a perícia sob fundamento de ausência de delimitação da controvérsia, quando, de fato, teriam sido especificados os pontos controvertidos nos autos.

Argumenta
m
, ainda, que houve negativa de tentativa de composição amigável por parte da
a
pelada, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação
e da função social do contrato, re
força
ndo
que enfrenta severa vulnerabilidade econômica e emocional em razão do falecimento de seu cônjuge, circunstância que agravaria a desproporcionalidade da cobrança realizada.

Requer
em

o r
ecebimento do recurso com efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC
,
com determinação de exclusão imediata do nome da
s
Apelante
s
dos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) até julgamento final da controvérsia.

Ao final, pugna
m
pelo
provimento do recurso com a ref
orma da sentença,
r
econhec
endo o excesso de execução e
a cobrança indevida de encargos financeiros, especialmente juros
, e a inversão do ônus
da
sucumbência, com condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa e das custas processuais.

Subsidiariamente,
a designação de audiência de conciliação com intimação da apelada para apresentar proposta concreta de acordo, ou,
a anulação da sentença para que seja d
etermina
da a
realização de perícia contábil, para apurar com exatidão o valor da dívida
.

Contrarrazões de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
(Id. 305909888), alegando preliminar de ausência de
dialeticidade
do recurso e, no mérito, a
lega que o título executivo é líquido, certo e exigível, e que a cobrança está em conformidade com os encargos contratualmente pactuados.

Sustenta que
os embargos à execução
não foi
i
nstruído
com
prova técnica que comprove o alegado excesso de execução, e que o indeferimento da prova pericial
deu-se
de forma adequada, diante da ausência de delimitação precisa da controvérsia.

Argumenta que o pedido de suspensão da execução não se justifica, por ausência de plausibilidade nas alegações da embargante, e que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima diante da inadimplência.

Por fim, refuta a tese de onerosidade excessiva e de negativa de conciliação, sustentando que não há elementos nos autos que autorizem a revisão do contrato ou a modificação do valor executado. Requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela
s
apelante
s

IONICE GOMES DIAS CASTILHO – ME e IONICE GOMES DIAS CASTILHO

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
IONICE GOMES DIAS CASTILHO ME e IONICE GOMES DIAS CASTILHO
contra a sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO CUIABÁ – SICREDI
, mantendo
incólume
a execução fundada em cédula de crédito bancário.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

verifico que o feito está em termos para julgamento, não havendo

nulidades a serem reconhecidas de ofício.
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,

passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia ao suposto excesso de execução, à alegação de encargos

abusivos e à eficácia do título executivo (cédula de crédito bancário).

Contudo, não assiste razão à parte embargante.

A teor
do disposto no art. 917, §3º, do CPC: “Quando alegar que o exequente,

em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No presente caso, embora a parte embargante mencione excesso de execução e

afirme que o valor real da dívida seria inferior ao cobrado, não apresentou qualquer planilha de cálculo,

tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, descumprindo o dispositivo

legal acima mencionado.

Tal omissão inviabiliza o conhecimento do suposto excesso de execução, por

ausência de elemento técnico mínimo que permita aferição judicial objetiva do alegado.

[...]

A alegação genérica de abusividade nos juros ou na capitalização tampouco é suficiente.

Compete ao embargante apontar especificamente quais cláusulas entende como
abusivas, quais
taxas foram pactuadas e por que se mostrariam indevidas, especialmente diante da presunção de validade dos contratos bancários regularmente formalizados.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil, entendo que deve ser indeferido, porquanto a parte embargante não delimitou adequadamente a controvérsia, não indicou elementos concretos que justificassem a medida e sequer apresentou cálculo divergente do cobrado.

Assim, não se verifica utilidade da prova, conforme art. 370, § único, do CPC.

Diante disso, não há elementos que infirmem a validade do título ou dos valores executados, devendo a execução prosseguir em seus regulares termos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada
a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida
”
.

(Id.
305909886 – fls. 1/6
).

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pel
as
apelante
s
, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal
finalidade.

Nesse
sentido:

“
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo
:
O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3º, do CPC
.
Diante disso
,
o pedido não é
conhecido
.
[...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
.
[...]
”

(TJMT, N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)
.

Por essa razão, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado pela
apelante.

Superada
essa questão, passo à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da validade do título executivo, da alegação de excesso de execução e da suposta necessidade de designação de audiência de conciliação
.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de audiência de conciliação, razão não assiste à apelante.

Conforme o
disposto no
art
igo
334, §5º, do CPC, a audiência de conciliação será dispensada quando qualquer das partes
manifestar
, de forma expressa, desinteresse na
autocomposição
.

No caso, a parte exequente manifestou desinteresse na
conciliação
, o que afasta a obrigatoriedade do ato
(Id. 305909888)
.

Além disso, necessário consignar
que, embora a
s

apelantes
alegue
m
negativa de tentativa de composição amigável por parte da exequente, os autos revelam que foi regularmente designada audiência de conciliação na origem (Id. 305909876), a qual restou frustrada justamente pela ausência das próprias apelantes, que deixaram de comparecer injustificadamente.

Tal circunstância contradiz a narrativa recursal e demonstra desinteresse concreto das embargantes na
autocomposição
em primeiro grau, esvaziando, por consequência, a pretensão de designação de nova tentativa conciliatória nesta instância recursal.

Quanto ao
alega
do
excesso de execução
, a peça inicial
não foi instruída com memória de cálculo discriminada, como exige o art. 917, §3º, do CPC
:

“
Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

[...]

§
3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”
.

A parte embargante
se
limitou a impugnações genéricas, sem apontar valores ou cláusulas que poderiam configurar abusividade, o que inviabiliza a realização de prova pericial e afasta o reconhecimento do alegado excesso.

Com efeito, a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribuna
is
é firme no sentido de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente prévia delimitação dos pontos controvertidos
, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2009482
/
SC
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje

11/05/2022)
.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. RAZÕES DO APELO NOBRE QUE NÃO REFUTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. Conforme destacado na decisão do Agravo em Recurso Especial, a parte recorrente não refutou o fundamento do aresto de que não houve demonstração do excesso de execução, com a apresentação de planilha de cálculo para justificar sua alegação, resultando na rejeição liminar dos Embargos. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. Observe-se, ainda, que as razões do Apelo Nobre
encontram-se
dissociadas daquilo que foi decidido, especialmente quando se
verifica a rejeição liminar dos Embargos, inexistindo apreciação pelo Tribunal local da questão levantada no Recurso Especial. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF
2 .

Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar. Precedentes:

REsp.
1.726 .938/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
25.5 .2018;
AgRg
no
REsp.
1.310.090/SE,
Rel
. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe

26.8.2015 .
3. Agravo Interno da Municipalidade de PACATUBA/SE a que se nega provimento
”
.

(STJ
, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
903481
/
SE
, relator Min
istro N
apoleão Nunes Maia Filho,
DJe
30/10/2018)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR.

Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de planilha
. 2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução – Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
”
(TJ/
PR, 14
ª Câmara Cível, apelação 0002007-77.2019.8.16.0001, relator Desembargador Octavio Campos Fischer,
Dje
21/07/2020).

“
Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ausência de fundamentação técnica mínima pela parte
. A ausência de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada quando
comprovada a existência do negócio jurídico e não há alegação de vício de consentimento. A assinatura digital e a ausência de impugnação à dívida são suficientes para validar o título executivo. O título é líquido quando expressa valor definido e forma de pagamento, sendo desnecessária precisão absoluta de todos os encargos.
A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo detalhada e atualizada, cuja ausência inviabiliza o acolhimento da tese
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000744-46.2025.8.11.0025,
relator Desembargador
S
ebastião de Arruda Almeida,
D
je
20/08/2025)
.

Por fim, não se constata nulidade no título executivo apresentado
(Execução de Título Extrajudicial nº 1012281-37.2024.8.11.0037, Id. 178135033)
.

Trata-se de cédula de crédito bancário regularmente assinada, com valor definido e vencimento ajustado, reunindo os requisitos do art. 784, III, do C
ódigo de Processo Civil, sendo a mera
divergência sobre encargos ou encargos acessórios
insuficientes para
descaracteriza
r
a liquidez do título
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025